Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 17.9.2021 pela suposta autoria do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia”.
Sustenta, em linhas gerais: a) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) a inidoneidade da fundamentação; c) a Recomendação no 62 do CNJ; d) ofensa ao princípio da homogeneidade e, e) a necessidade de concessão de cautelares diversas da prisão (ID. 104085952).
Pede então, in limine, seja relaxada a prisão preventiva por violação do art. 313, inc. I e III do CPP, ou diante da fundamentação genérica e inidônea, que seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a dizer, medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica.
Anexou documentos ao ID. 104085960 e 104085961.
É a síntese.
No entanto, os autos não evidenciam, de plano, a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos.
Primeiramente, a prisão do paciente está respaldada no art. 313, inc. II, do CPP, vez que conforme informado pelo próprio impetrante, o paciente responde a uma guia de execução de pena, por condenações definitivas pelos crimes de furto, furto qualificado, exploração sexual de crianças e adolescentes e violação de domicílio.
Em análise dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, tem-se que o Magistrado a quo ressaltou estar evidente a prática do crime de lesão corporal em face a vítima, estando demonstrado o fumus comissi delicti. Em outro espeque, o periculum libertatis se caracteriza pela reiteração delitiva, vez que o paciente possui condenações em seu nome, conforme mencionado acima, bem como possui outras ocorrências em trâmite.
Assim, a priori, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o Enunciado Orientativo no 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Assim sendo, a alegada ausência de requisitos e a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, ao menos por ora, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. Enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
No concernente à Recomendação no. 62/2020 do CNJ, é certo que ela tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Enquanto, da mesma forma, a Resolução no. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos apenas “estabelece padrões e recomendações”. Portanto, evidentemente, que nenhum dos atos normativos acima mencionados implicam em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Vale ressaltar que, estando nos autos evidenciado a necessidade da prisão do paciente, ela deve ser mantida, não devendo a aludida Recomendação subjugar a necessidade de manutenção da ordem pública. Ademais, o receio da pandemia de COVID-19 por si só, não sustenta a concessão da revogação da prisão preventiva, eis que o vírus tem apresentado considerável declínio neste Estado de MT.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator